Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. IMÓVEIS IRREGULARES. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECÔNOMICA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. A inexistência de escritura pública e registro imobiliário dos imóveis elencados nos autos não afasta a possibilidade de partilha de possíveis direitos possessórios incidentes sobre os bens, os quais não se confundem com a propriedade, tampouco são oponíveis ao Poder Público.
2. A posse exercida sobre imóvel irregular, desprovido de matrícula no fólio real, possui expressão econômica apta a ser partilhada.
3. A posse é matéria fática que, em regra, não pode ser comprovada, apenas, pela via documental, consoante se depreende do art. 1.196 do Código Civil. Dessa forma, o presente feito demanda instrução probatória, não sendo caso de julgamento antecipado da lide.
4. No contexto delineado nos autos, o julgamento de improcedência, sem que tenha sido oportunizada a devida instrução probatória, para fins de comprovação do alegado exercício de posse sobre os imóveis a serem partilhados, implica cerceamento de defesa, além de negativa de prestação jurisdicional, pois o conflito de interesses levado à apreciação do Poder Judiciário não foi efetivamente apreciado.
5. Nessas circunstâncias, impõe-se a cassação parcial da r. sentença, tão somente, no tocante ao julgamento do pedido de partilha, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente cassada.